Tribunal: TJDFT
Processo: 0703017-33.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
processual civil. Ação renovatória de locação comercial. Vigência. Término. Renovação. Formulação. Interesse do locatório. Dedução da pretensão. Curso processual. Aperfeiçoamento. Sentença. Advento. Acolhimento do pedido renovatório e rejeição da pretensão de despejo formulada pela locadora em ambiente de reconvenção. Apelações. Aviamento. Inserção em pauta. Locatário. Desocupação do imóvel. Pretensão renovatória. Exaurimento após o decurso de 4 anos do prazo de postergação almejado. Objeto da ação. Desaparecimento. objeto da reconvenção. exaurimento. Fase cognitiva do processo. Extinção, sem resolução do mérito. Litigantes. Concordância. Dissenso. Imputação dos honorários de sucumbência. Solução. Princípio da causalidade. Imputação ao locatário. Imperativo. Deflagrador da relação processual e da solução terminativa. Fase cognitiva extinta, sem resolução do mérito. Apelos prejudicados.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelações interpostas em face da sentença que renovara o contrato de locação celebrado entre as partes, arbitrando o aluguel com base no apurado em sentença proferida em ação revisional anterior que envolvera os litigantes, lastreada em laudo pericial produzido no ambiente daquela outra ação, e, inseridos os apelos em pauta, houvera a desocupação do imóvel locado por parte do locatário, remanescendo controvertida apenas a imputação das verbas de sucumbência.
II. Questão em discussão
2. A questão controvertida remanescente reside apenas na definição de a qual dos litigantes devem ser imputados os honorários de sucumbência, defronte situação em que, resolvida ação renovatória de locação e reconvenção no grau jurisdicional originário, interpostos apelos por ambos os litigantes, após terem sido inseridos em pauta, houvera a desocupação do imóvel objeto da locação celebrada entre as partes e cuja renovação fizera o objeto do pedido inicialmente deduzido pelo locatário, porquanto acordes locatário e locadora que o objeto da lide se exaurira com o desalijhamento voluntário do imóvel locado.
III. Razões de decidir
3. Estando o objeto da pretensão inicial adstrito à renovação do contrato de locação comercial concertado entre as partes, a superveniente desocupação e entrega das chaves do imóvel locado por parte do locatário, que havia aviado a formulação, enseja o exaurimento do direito invocado e o desaparecimento do objeto da postulação e do interesse de agir do autor ante o fato de que a resolução do mérito já não mais se reveste de nenhuma utilidade material, implicando a extinção da fase cognitiva do processo, sem resolução do mérito, pela perda do objeto e desaparecimento do interesse de agir (CPC, art. 485, IV e VI).
4. Em tendo a ação renovatória sido movimentada pelo locatário, que, após longo trânsito processual, obtenção de provimento favorável, aviamento de apelos por ambos os litigantes, que chegaram a ser inseridos em pauta para julgamento, vem a desocupar o imóvel locado espontaneamente, pois a tanto não estava obrigado judicialmente, implicando o desaparecimento do objeto da postulação e do seu interesse de agir, refletindo, ademais, na reconvenção deduzida pela locadora visando justamente a resolução do vínculo e despejo do imóvel locado, deve ele, na conformidade do princípio da causalidade, sofrer a imputação das verbas de sucumbência, tanto na ação como na reconvenção, pois fora sua iniciativa em demandar a postergação da vigência da locação que deflagrara as lides, cuja solução meritória posteriormente frustrara (CPC, art. 85, §10).
5. Se a relação locatícia era conflituosa e não lhe era interessante, sequer deveria ter o locatário pretendido renová-la após anos vigendo, e, destarte, optando por demandar a renovação da locação para, ao depois, desocupar o imóvel quando já havia decorrido a maior parte do tempo de renovação almejado, o argumentário que desenvolvera no sentido de que sua opção de desocupação do imóvel fora motivada pela postura da locadora soa contraditório, e o sistema jurídico não compactua com comportamentos contraditórios por serem contrários à boa-fé objetiva, não sendo passível de afastar a incidência do princípio da causalidade, ao contrário, corroborando sua aplicação como forma de imputação das verbas de sucumbência (CPC, art. 85, §10).
6. A imputação dos encargos da sucumbência pauta-se pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que dera causa à lide e saíra vencido deve suportar os ônus sucumbenciais em ponderação com o princípio da sucumbência, e, assim, em situação de extinção da fase cognitiva sem resolução do mérito por desaparecimento superveniente do objeto litigioso em razão da desocupação do imóvel quando em curso o prazo referente à renovação do contrato de locação pretendida, a imputação das verbas de sucumbência deve ser guiada pela apreensão de qual litigante fora o deflagrador da lide, ou seja, cuja conduta resultara na deflagração da relação processual (CPC, art. 85, § 10).
IV. Dispositivo
7. Apelações conhecidas. Afirmada a perda superveniente do objeto da ação e da reconvenção e extinta a fase cognitiva do processo, sem resolução de mérito. Apelos prejudicados. Honorários advocatícios impostos ao autor/reconvindo. Unânime.